Tribunal: TJDFT
Processo: 0729571-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729571-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ACADEMIA FIT ONE LTDA - ME, FIT ONE FITNESS LTDA - ME EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pela Academia Fit One Ltda. - ME (ID no 40603538) contra a decisão de ID no 40351075, págs. 1-3. 2. A embargante sustenta, em suma, que haveria nulidade a ser sanada, diante da omissão e da contradição apontadas nas razões de ID no 40603538, págs. 1-11. 3. Pede o saneamento e a concessão de efeitos infringentes para cassar a decisão. 4. Contrarrazões apresentadas (ID no 40859374). 5. Cumpre decidir. 6. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 8. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pela embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 9. Apesar de sustentar que há omissão e contradição a ser sanada, a decisão recorrida apresentou de maneira clara e objetiva as razões que conduziram à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo Banco do Brasil S.A. (ID no 40351075). 10. O fato de ter decidido contrariamente aos interesses da embargante não torna a decisão omissa ou contraditória, sobretudo porque a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto, dentro do próprio julgado, jamais a externa, como aquela contrária ao entendimento pessoal da parte, da lei ou da jurisprudência. 11. Eventual discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificá-la ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 12. Ausente comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração devem ser rejeitados. DISPOSITIVO 13. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão. 14. Operada a preclusão, retornem-me os autos. 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, acarretará a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, §2o do CPC. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO